Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750938-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MENEZES GRIPP CARVALHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DANIEL GRIPP CARVALHO, assistido por sua genitora, ALESSANDRA MENEZES GRIPP CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança de no 0752091-17.2024.8.07.0001, impetrado em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada reconheceu a incompetência absoluta do juízo para apreciar a demanda (ID 219126492), encaminhando o feito para a Justiça Federal do Distrito Federal (ID 219135305). Interposto o presente recurso, o recorrente requereu fosse deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que pudesse realizar as provas da terceira etapa do PAS/UNB, em 01/12/2023, já tendo sido efetivado o depósito judicial do valor referente a taxa de inscrição. No mérito, pediu a reforma em definitivo da decisão de primeiro grau, confirmando-se a tutela pleiteada (ID 66760764). A decisão de ID 66788118, prolatada por esta Relatoria, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao ID 66817961, o recorrente peticionou nos autos, informando que: “Concomitante a análise desse Juízo, o processo foi enviado por meio de malote digital a Seção Judiciária do Distrito Federal (Justiça Federal-DF) que se declarou incompetente e devolveu o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Recebido no plantão judicial, os autos foram imediatamente remetidos ao MPDFT que recomendou o deferimento da liminar nos termos do parecer anexo. Por volta das 23h, do dia 30/11/2024, ou seja, superveniente a decisão proferida por esse Tribunal, o juiz natural analisando os fatos apresentados, deferiu a liminar para participação do menor no processo seletivo conforme decisão anexa. Entende-se, por conseguinte, que houve uma decisão superveniente atendendo o pedido do autor, que efetivamente realizou a prova após ser convocado pelo CEBRASPE por meio de correspondência eletrônica, caracterizando o fato consumado autorizado pelo juiz competente sem que houvesse qualquer interferência do autor, mas sim decorrente de uma sucessão de fatos analisados e decididos por impulso oficial, objeto desta comunicação.” - g.n. Em manifestação nestes autos, o Ministério Público oficiou “no sentido de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicada a análise do Agravo de Instrumento” (ID 68752089). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, é o posicionamento do TJDFT, segundo o qual “[...] a reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator